Tribunal: STF
Processo: Rcl 45594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC n. 585.150/SC, sob alegada ofensa ao que decidido no RE n. 603.616 RG/RO (Tema 280/STF).



    O reclamante visa desconstituir habeas corpus concedido em favor de Eduardo Goulart Francisco, que foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, após ter sua residência violada pelos policiais militares de Santa Catarina. Em consequência da ordem concedida no âmbito do colendo STJ, as provas foram consideradas ilícitas e a condenação do reclamante foi anulada. 



    No âmbito ainda daquele Tribunal Superior, foram interpostos os recursos cabíveis pelo reclamante, sendo mantida a decisão que entendeu não ter havido “fundada razão” para o ingresso no domicílio do beneficiado à noite, nos termos do Tema 280. 



    Em apertada síntese, o reclamante alega “erro” na aplicação de tema de repercussão geral, o que atrai a hipótese do artigo 988 do CPC 2015.



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (edocs 9 e 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação. (Doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é o RE n. 603.616 RG/RO, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 280/STF), cuja tese fixada foi a seguinte:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    A decisão reclamada, por sua vez, assim consignou a respeito da ilicitude da prova, decorrente do ingresso não autorizado dos policiais na casa do reclamante:



    “No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas em conhecimento prévio de que o local seria ponto de drogas, desacompanhada tal informação de outros elementos preliminares indicativos de crime, e no fato de que, ao ver a viatura policial, um rapaz que estava em frente à residência do Paciente teria corrido para o pátio de sua casa.



    (...)



    Diante desse contexto, tenho que o mero avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo (Doc. 2 361/362)



    Com efeito, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em reclamação. 



     Reporto-me à compreensão manifestada por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)”



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente